Tribunal: TJMT
Processo: 1008021-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008021-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADEMIR MAIA
PACIENTE: CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
O impetrante narra que, no dia 18.3.2020, a polícia militar, em ronda, “avistou o paciente em frente a sua residência, momento em que conversava com o senhor Alexandro, que teria recém chegado no local”.
Descreve que os policiais militares, ao realizarem buscas “no local onde se encontrava o paciente, encontrou dentro do padrão de energia deste imóvel um recipiente de plástico com 16 trouxinhas de substâncias análogas à pasta base de cocaína” e frascos de anestésico e acetona, bem como “um cordel amarrado no cano de vazão da fossa séptica da residência do paciente, não sendo encontrado nada amarrado junto a este”.
Assevera que não há provas de que as substâncias apreendidas pertenciam ao paciente, sobretudo porque foram localizadas “no padrão de energia da sua casa, que fica com a tampa para o lado de fora da residência e não possui sistema de fechadura, podendo a tampa ser aberta por qualquer pessoa”, sendo que “tudo isso não passou de uma armação para lhe prejudicar”.
Relata que o paciente é dependente químico e “está fazendo tratamento de saúde para livra-se do uso de drogas”.
Assevera que a prisão fere o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que, além de não estar demonstrado que as drogas pertenciam ao paciente, a autoridade coatora “levou em consideração dois processos do acusado ainda em andamento, e ressaltou que este já se encontrava em liberdade provisória”.
Alega que o paciente, além de possuir endereço certo e trabalho lícito [serviços gerais], é o único responsável pelo sustento da sua esposa grávida e da sua filha de 8 anos de idade, motivos pelos quais faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Na delegacia, os policiais militares – Jovelino da Silva Plaqui e Maurizon Gomes dos Santos – responsáveis pela prisão em flagrante noticiaram que:
“[...] um estava sobre um moto (...) e outro estava sentado na calçada, e, ao perceberem a aproximação da viatura, ficaram extremamente inquietos, demonstrando nervosismo, sendo que um dos indivíduos, imediatamente, foi identificado como sendo CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, conhecido como ‘QUITA’, contra o qual pesa diversas denúncias e informações que dão conta de seu envolvimento com o tráfico de drogas, furtos, roubos, receptação e outras modalidades criminosas, inclusive, há informações e indícios que CRISTIANO é membro da organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO’, sendo este indivíduo de alta periculosidade; as denúncias declinam que CRISTIANO, em tese, praticaria tráfico de drogas e associação para o tráfico, e que este estaria supostamente estaria utilizando a própria residência para o cometimento criminoso; diante das fundadas suspeitas, realizamos a abordagem dos indivíduos, sendo que em busca pessoal, não foi encontrado nenhum ilícito em suas posses; todavia, ao procedermos buscas nas imediações e na aérea externa do imóvel de propriedade de CRISTIANO, uma vez que o local da abordagem fica em frente da residência deste e, então, ao verificarmos o interior da unidade registradora do padrão de energia da casa do suspeito, localizamos uma sacola plástica e no interior desta havia um recipiente plástico (...) que havia em seu interior 16 invólucros plásticos, em formato de trouxinhas, e no interior substância tipo pasta base de cocaína; ainda um frasco (...) tratando-se de substância anestésica e outro frasco (...) tratando-se de acetona (...); ao ser questionado sobre a propriedade da droga, CRISTIANO declinou ser de sua propriedade, todavia, não informou sua origem e/ou de quem a comprou (...); CRISTINO declinou que ELEXANDRO não possui vínculo com a droga apreendida [...].”
A tese de negativa de autoria – ser usuário; a droga não lhe pertencer – envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus, consoante aresto do STJ, in verbis:
“A análise da falta de indícios de materialidade e autoria demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes do STF e do STJ) [...].” (HC no 338.385/SP)
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo no 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Anoto que o fato de o paciente ter supostamente realizado tratamento de dependência química, por si só, não descaracteriza o crime de tráfico de drogas.
Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].
Na hipótese, os elementos constantes do auto de prisão em flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.
Noutro giro, a decisão impugnada está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, como destaca este trecho transcrito:
“Narra o Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 18/03/2020, uma guarnição da polícia militar, em patrulha de rotina, abordou o autuado, Cristiano de Almeida Souza, na Rua José Tavares de Menezes, bairro Cidade Alta, Município de Rio Branco-MT, nas proximidades de sua residência.
Na ocasião, a Polícia Militar realizou busca pessoal no suspeito, não obtendo êxito. Todavia, ao procederem buscas nas imediações e na área externa do imóvel de propriedade do autuado, encontraram, no interior da unidade registradora do padrão de energia da casa do suspeito, uma sacola plástica contendo 16 (dezesseis) invólucros plásticos, em formato de “trouxinhas” com substâncias análogas à pasta base de cocaína. Também encontram outros produtos químicos de composição anestésica e acetona.
Ressai do Auto de Prisão em flagrante que guarnição da polícia militar constatou, ainda, a existência de um cordel no cano de vazão da fosse séptica da residência, supostamente destinado para fins de camuflagem de entorpecentes.
À guarnição da polícia militar, o suspeito/autuado declarou que as substâncias encontradas não seriam de sua propriedade, não sabendo declinar a origem. Em sede policial, o suspeito/autuado declarou desconhecer a origem das substâncias apreendidas e tão pouco tem informações de quem possa tê-la colocado no local em que foi encontrada.
Os autos vieram acompanhados de Nota de Culpa, Nota de Ciência das Garantias Constitucionais, Termo de Exibição e Apreensão e Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica (positivo para cocaína).
Desse modo, unindo a quantidade de entorpecentes apreendida (16 invólucros ou 21 gramas de pasta base de cocaína) e modo como ela estava armazenada (na unidade consumidora de energia elétrica do suspeito/autuado), configuram-se elementos para reconhecer, em tese, a materialidade e indícios de autoria.
Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07
Desse modo, unindo a quantidade de entorpecentes apreendida (16 invólucros ou 21 gramas de pasta base de cocaína) e modo como ela estava armazenada (na unidade consumidora de energia elétrica do suspeito/autuado), configuram-se elementos para reconhecer, em tese, a materialidade e indícios de autoria.
Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07
[...]
em consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal de Justiça deste Estado, verifica-se que o suspeito/autuado possui histórico criminal análogo ao ora investigado, citem-se 2 casos: Ação Penal n. 1044-90.2015.811.0052 (Cód. 37782), imputação das condutas delitivas previstas nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e Ação Penal n. 1328-93.2018.811.0052 (Cód. 52320), condenado em primeira instância pela prática da conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e desclassificada a conduta prevista no artigo 33 para a conduta prevista no artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006, sendo neste último concedido a liberdade provisória.
Desse modo, tem-se que o acusado, beneficiado com a liberdade provisória, não honrou com o compromisso assumido com a sociedade, e a prática de outro delito análogo, ora analisado, denota reiteração criminosa.
Outrossim, os elementos de provas jungidas a estes autos, ao menos nesse momento preliminar, fornecem indícios suficientes para reconhecer, em tese, a materialidade e indícios de autoria capazes de, aliados à reiteração criminosa do suspeito/autuado, justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva. Por tudo o que foi disso nesta decisão, denota-se que as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas à hipótese.”
Além dos processos mencionados pelo magistrado singular, em consulta ao sistema deste Tribunal [SIAP], verifica-se que o paciente possui outras ações penais em andamento, por distintos delitos [homicídio, furto e receptação] e de diversas comarcas [Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Porto Esperidião].
A reiteração criminosa é fator que revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia preventiva.
Destaco o teor do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
No tocante às medidas cautelares alternativas, entendo que tal análise será feita com maior profundidade após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora.
Diante desse contexto, por entender indispensáveis as informações judiciais, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.